Tribunal: TJDFT
Processo: 0707574-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707574-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NILZA RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0713149-93.2023.8.07.0018, que tem como autora NILZA RODRIGUES DE SOUZA. Em suas razões recursais o Distrito Federal alega que o título executivo judicial constituído nos autos da AC no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, e que a agravada é ocupante do cargo de Técnico de Planejamento e Orçamento, carreira essa que é representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA, e existindo sindicato próprio que representa a carreira da agravada, não pode ela buscar se valer de coisa julgada obtida por outro sindicato. A questão referente à legitimidade levantada pelo Distrito Federal é objeto de inúmeras controvérsias neste eg. TJDFT, e atualmente foi afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência com a admissão, na sessão de 18/12/2023, do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas IRDR no 21 (autos n.o 0723785-75.2023.8.07.0000), om a proposição da seguinte tese: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva.” Compulsando os autos na origem, verifica-se das fichas financeiras (ID. 177566344) que entre janeiro de 1996 e fevereiro de 1997 a agravante contribuía apenas com o SIDFICO, e a partir de março de 1997 passou a contribuir concomitantemente com o SINDIRETA. Nesse contexto, a definição acerca da legitimidade da parte constitui óbice ao prosseguimento do feito. Assim, por força da decisão proferida no IRDR no 21 deve haver o sobrestamento do Cumprimento de Sentença, na origem, bem como do presente recurso, na 5a Turma Cível, a fim de aguardar o julgamento do mencionado IRDR, nos termos do art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil. À Secretaria: - Promova-se o sobrestamento do presente processo até ulterior deliberação da eg. Câmara de Uniformização ou até o transcurso do prazo previsto no caput do artigo 980 do CPC. - Comunique-se ao Juízo de origem determinando o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR n. 21 (PJE 0723785-75.2023.8.07.0000). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital